Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-31.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO:
1006406-31.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR
A
:
E
XMA
.
SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIELLI RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 053.133.631-07 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), M. S. D. S. L. - CPF: 092.141.841-86 (APELADO), ADRIELLI RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 053.133.631-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
,
EM TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942 DO CPC). VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO A 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), O 3º VOGAL - CONVOCADO (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E O 4º VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA). VENCID
A
A RELATORA, QUE ADERIU AO VOTO DIVERGENTE DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, não havendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação.

2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.

3. A limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.

4. Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo para paciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

2. Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

R
E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MIRELLA SOPHIA DOS SANTOS LIMA, menor impúbere representada por sua genitora, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada.

A sentença reconheceu como indevida e abusiva a cobrança de coparticipação que excedesse duas vezes o valor da mensalidade contratada, autorizando sua cobrança apenas dentro desse limite, com revogação parcial da tutela anteriormente concedida. Fixou, ainda, a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta a legalidade da cláusula de coparticipação contratualmente prevista, defendendo que a limitação imposta na sentença afronta a Lei nº 9.656/98 e compromete o equilíbrio econômico do contrato. Invoca o princípio da especialidade normativa e a legalidade do percentual de 30% pactuado, asseverando que a sentença impôs onerosidade excessiva à operadora de saúde. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a limitação da coparticipação ou, subsidiariamente, para que se reconheça sua legitimidade conforme pactuado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V
O T O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à legalidade e à eventual abusividade da cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo, nos moldes contratualmente pactuados, quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à possibilidade de cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.

A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando, em caráter de urgência, a autorização e custeio integral do tratamento multidisciplinar com psicóloga ABA, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, neuropediatra e psiquiatra, conforme prescrição médica. Pleiteou também o afastamento da coparticipação e a cobertura dos mapeamentos auditivos necessários à reabilitação auditiva, diante de diagnóstico de surdez congênita. Afirmou haver negativa ou restrição da operadora quanto à cobertura integral do tratamento, notadamente em razão da imposição de coparticipação financeira e da não oferta do serviço na rede credenciada.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo apenas a abusividade da cobrança de coparticipação, no que excedesse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano, autorizando a cobrança apenas dentro desse parâmetro.

Inicialmente, vale ressaltar que, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver típica relação de consumo, e o artigo 47 do mesmo diploma determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98, conforme Súmula 608/STF:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

No caso dos autos, a apelante demonstrou a existência de cláusula contratual prevendo a coparticipação sobre o custo de terapias e atendimentos ambulatoriais. Referida cláusula encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, não havendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação.

Todavia, restou comprovado que, no caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, considerando a total dependência dessas terapias para seu desenvolvimento saudável. Tal prática, portanto, configura desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
.
[...] (STJ -
AgInt
no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

Na hipótese dos autos, evidenciado o comprometimento da previsibilidade dos custos, com imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, entendo de rigor a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

No âmbito desta Câmara, a questão da limitação da cobrança de coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade foi objeto de análise através de técnica de julgamento ampliado, conforme previsto no artigo 942 do CPC, durante a apreciação da Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, na qual prevaleceu o entendimento adotado pela Eminente Desa.
Serly
Marcondes Alves:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA

COM
RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
– TEA – [...]
[...]. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente,equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
. [...]”. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 14-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

Em relação ao pedido subsidiário de cobrança do saldo remanescente, diluído em mensalidades futuras até a quitação, conforme entendimento também adotado por esta E. Câmara, essa alternativa não se revela viável:

“
[...] – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃOEM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE [...]
Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento dacoparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, alimitaçãoda cobrança dacoparticipaçãoem 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente.
” (RED n.º 1002338-10.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. em 08.05.2024 - destaquei).

Por fim, entendo que o entendimento adotado no REsp 2.001.108 MT difere da situação em análise, pois, naquele caso, os atendimentos realizados (Fisioterapia -
Pediasuit
) não tem caráter permanente, enquanto na situação ora apresentada os tratamentos prescritos ao beneficiário serão necessários por tempo indeterminado, o que acarretaria uma dívida eterna com a operadora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

A parte apelante requer, de forma subsidiária, a possibilidade de cobrança do saldo remanescente diluído em mensalidades futuras até sua quitação, pleito que foi indeferido pela Douta Relatora.

Todavia, o entendimento desta Câmara, ao determinar a limitação da cobrança da coparticipação, é no sentido de que não há qualquer remissão da dívida, inexistindo, portanto, impedimento à eventual cobrança do valor residual.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES
. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta obscuridade quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação, defendendo que, embora limitada a duas mensalidades, a parcela excedente deve ser diluída em meses posteriores até a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da limitação da cobrança da coparticipação em até duas mensalidades, é possível a cobrança do saldo remanescente nas mensalidades subsequentes, até a sua integral quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração quando a decisão judicial apresenta obscuridade, omissão ou contradição, cabendo ao Tribunal sanar o vício.

A análise dos autos demonstra que a embargante suscitou, ainda em primeiro grau, a questão da cobrança do saldo remanescente em embargos de declaração, afastando a caracterização de inovação recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023) estabelece que a limitação da coparticipação não extingue o débito, mas apenas parcela o excedente, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitando ônus excessivo ao consumidor.

A interpretação que melhor concilia boa-fé contratual, equilíbrio contratual e proteção ao usuário do plano é a que reconhece a legitimidade da cobrança parcelada do saldo excedente, respeitado o limite mensal de duas mensalidades até a quitação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

A suscitação da possibilidade de cobrança do saldo remanescente em embargos de declaração no primeiro grau afasta a caracterização de inovação recursal.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades não implica remissão do débito excedente, mas apenas seu parcelamento.

É legítima a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades subsequentes, desde que respeitado o limite mensal de duas mensalidades até a quitação integral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023.

(N.U 1004276-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

Pelo exposto,
divirjo da Douta Relatora para dar parcial provimento ao recurso
, apenas para consignar que a cobrança do valor remanescente poderá ser efetuada futuramente, desde que respeitado o limite estabelecido no acórdão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar
parcial provimento
ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Peço vista dos autos para melhor exame da matéria.

SESSÃO DE
26 DE NOVEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o voto da eminente Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e do voto divergente do 1º Vogal, Des. Rubens, que deu parcial provimento ao recurso para autorizar a cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras.

Inicialmente, acompanho a Relatora quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STF, bem como quanto à legalidade, em abstrato, da cláusula de coparticipação, prevista expressamente no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98.

Também concordo com a limitação da cobrança mensal de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, medida necessária para evitar onerosidade excessiva ao consumidor e garantir o acesso ao tratamento de saúde.

Contudo, quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, peço vênia para divergir do entendimento do 1º Vogal, acompanhando integralmente o voto da Relatora.

A questão central que se coloca é: qual a finalidade da limitação da coparticipação em duas mensalidades no caso de tratamento contínuo e permanente para paciente com Transtorno do Espectro Autista?

Ao analisarmos o caso concreto, verificamos que o tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária tem caráter permanente e continuado, não se tratando de intervenção pontual ou temporária. Diferentemente do precedente citado pelo voto divergente (REsp 2.001.108/MT), que tratava de procedimento de fisioterapia (
Pediasuit
) com duração determinada, estamos diante de terapias que acompanharão a paciente por tempo indeterminado.

Permitir a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelado, significaria na prática a criação de uma "dívida perpétua" com a operadora, que se acumularia mês a mês, tornando-se impagável ao longo do tempo. Tal situação configuraria verdadeiro fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, expressamente vedado pelo art. 2º, VII, da Resolução nº 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar.

Esta Câmara já se manifestou nesse sentido, conforme precedente citado pela Relatora (RED n.º 1002338-10.2024.8.11.0000), reconhecendo que "a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente."

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, invocado para justificar a cobrança do saldo remanescente, deve ser ponderado com outros princípios igualmente relevantes, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e, principalmente, o direito fundamental à saúde.

Ademais, as operadoras de planos de saúde têm plena ciência dos riscos assumidos ao oferecerem cobertura para tratamentos de condições como o TEA. O cálculo atuarial e a formação de preço dos planos já devem contemplar tais riscos, não sendo razoável transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, o ônus financeiro integral do tratamento, ainda que de forma parcelada.

A limitação da coparticipação em duas mensalidades, sem cobrança do saldo remanescente, representa solução equilibrada que preserva tanto o acesso ao tratamento de saúde quanto a sustentabilidade do sistema, especialmente considerando que o valor equivalente a duas mensalidades já corresponde aproximadamente ao valor cobrado em planos sem coparticipação.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a limitação da cobrança mensal de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado, sem autorização para cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

S
ESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da 2ª vogal (Desa.

Serly
Marcondes Alves), para negar provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da 2ª vogal (Desa. Serly Marcondes Alves), para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025